Tribunal: STF
Processo: ARE 689794
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERIFICAÇÃO, IN CONCRETO, DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte. 



    II – O exame, in concreto, da ocorrência de coisa julgada que implique a extinção do processo nos termos do Código de Processo Civil restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa ao Texto Maior se daria de forma meramente reflexa. Desse modo, inviável o recurso extraordinário.



    III – Agravo regimental improvido.